Tribunal: TJDFT
Processo: 0720751-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão relativa à necessidade de elaboração de cálculos judiciais com remessa dos autos à Contadoria não foi submetida a exame do juízo de origem, que, por óbvio, não a apreciou. Logo, sob pena de supressão de instância e afronta ao juízo natural, inadmissível à Corte de Revisão conhecer dessa matéria em primeiro exame, conforme consignado na decisão que firmou juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento manejado pelo ora agravante.
2. Reconhecida, por unanimidade do colegiado, a improcedência do agravo interno, autorizada está, por força do art. art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao recorrente.
3. Recurso conhecido e desprovido. Em votação unânime, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.